Tribunal: TJES
Processo: 5004440-34.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004440-34.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAGO VINICIUS FERNANDES GARCIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Analisando os documentos anexos aos autos, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 6815125).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
YAGO VINICIUS FERNANDES GARCIA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, que visavam a indenização por danos materiais e morais, uma vez que o ora recorrente não foi aprovado no processo de seleção referente ao edital de chamamento público nº 003/2023, realizado pelo ente recorrido, por suposto erro deste.

O recorrente, irresignado pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos, sustentando que anexou ao cadastro todos os documentos constantes no edital.

Após análise detida das razões recursais, entendo que não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que as certidões anexadas pelo recorrente, por ocasião da inscrição, não observavam os padrões constantes no edital.

Conforme bem fundamentado pelo juiz sentenciante:

“[...] a parte autora
ao se inscrever no processo administrativo de chamamento público, teria entregado documentação em desconformidade com o edital
, tendo posteriormente em sede de recurso apresentado a documentação nos termos definidos no edital.

A regras para participação são as constantes do edital de chamamento público, não podendo o requerente descumpri-las sob pena de indeferimento da sua participação.

O edital em análise previa que as certidões de antecedentes criminais fossem as fornecidas por uma fonte “site” específico, o mantido pela secretaria estadual de segurança pública, tendo a parte autora apresentado as certidões obtidas por outras fontes.

Diante disso,
não vejo ilicitude por parte do ente requerido que agiu em conformidade com o edital ao desclassificar a parte autora
e, portanto, não há que se falar no dever de indenizar.

Bem como
não há que prosperar a alegação de que não foi oportunizado a apresentação dos documentos junto ao recurso, uma vez que o recurso não se destina a abrir novo prazo para apresentar documentação, e sim meio apto a possibilitar impugnação quanto a uma análise equivocada dos documentos já apresentados ou a algum erro no procedimento.

Ademais,
a parte autora aduz que ao se inscrever para participar do chamamento público, já adquiriu os itens que planejava comercializar no evento festivo
, requerendo indenização pelo valor gasto para aquisição de referidos itens.

Há de se recordar que a mera inscrição para participação não gera direito adquirido para o requerente, que deve esperar o resultado final
.”

Pelo exposto, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)